Tribunal: TJPA
Processo: 0809003-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809003-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: HERBERT EMANOEL FREITAS DANTAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Município de Belém, reformando decisão de 1º grau que havia deferido parcialmente tutela provisória para determinar a convocação, nomeação e posse do agravante no cargo de Professor Licenciado Pleno - Mag.04 – Geografia, da Secretaria Municipal de Educação. O agravante alegou
error in procedendo
, por ausência de apreciação dos embargos de declaração opostos, e
error in judicando
, em razão da contratação de servidores temporários em detrimento dos aprovados no concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve
error in procedendo
pela ausência de apreciação dos embargos de declaração no Agravo de Instrumento; (ii) determinar se a contratação de servidores temporários configura preterição de candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas no concurso público, ensejando direito à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do recurso de embargos de declaração torna-se prejudicada quando o recurso principal está pronto para julgamento e devidamente instruído, conforme ocorreu no presente caso.

4.

O edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo as vagas ofertadas critério objetivo para o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

5.

Candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante o prazo de validade do concurso.

6.

A contratação de servidores temporários, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, é legítima para atender a necessidades excepcionais e não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados fora das vagas.

7.

Ausente prova pré-constituída de preterição, seja por desistência de candidatos aprovados dentro das vagas ou por contratação irregular de temporários, não se verifica violação a direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de análise dos embargos de declaração não configura
error in procedendo
quando o recurso principal já está pronto para julgamento e regularmente instruído.

2.

Aprovado fora do número de vagas do edital possui apenas expectativa de direito à nomeação, não sendo suficiente, para fins de preterição, a mera contratação temporária prevista em lei.

3.

A legalidade da contratação temporária no prazo de validade do concurso não gera, por si só, obrigação de nomeação de candidatos em cadastro de reserva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 64.199/MG, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, RMS 54.063/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08.2017, DJe 13.09.2017; STJ, RMS 53.908/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.08.2017, DJe 15.08.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de abril a 07 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Herbert Emanoel Freitas Dantas

em face da
decisão monocrática de minha lavra que conheceu e deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Belém,
modificando a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos
do
Ação Declaratória de Preterição em Concurso Público c/c Obrigação de Fazer
(nº
0833142-28.2024.8.14.0301
) ajuizada pelo ora agravante
em desfavor do Município agravado, havia
deferido parcialmente a tutela provisória, determinando ao agravado que promovesse a imediata convocação, nomeação e posse do agravante ao cargo efetivo de
Professor Licenciado Pleno - Mag.04 – Geografia
, junto ao quadro de pessoal efetivo da Secretaria Municipal de Educação.

Nas razões recursais (23292881 - Pág. 1/16), o patrono do agravante aduziu, inicialmente,

a ocorrência de
erro in procedendo
na decisão agravada, uma vez que não foi realizada análise dos Embargos de Declaração opostos pelo agravante.

Arguiu, também, a ocorrência de
error in judicando
na decisão agravada no que concerne a contratação de servidores temporários pelo Município de Belém em detrimento de servidores aprovados no mencionado Concurso Público.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto por
Herbert Emanoel Freitas Dantas.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O mérito recursal cinge-se sobre o acerto ou não da decisão monocrática de minha lavra que conheceu e deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém,

modificando a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos
do Ação Declaratória de Preterição em Concurso Público c/c Obrigação de Fazer
ajuizada pelo ora agravante
em desfavor do Município agravado, havia
deferido parcialmente a tutela provisória, determinando ao agravado que promovesse a imediata convocação, nomeação e posse do agravante ao cargo efetivo de
Professor Licenciado Pleno - Mag.04 – Geografia
, junto ao quadro de pessoal efetivo da Secretaria Municipal de Educação.

Inicialmente, no que concerne a alegação de
ocorrência de
erro in procedendo
na decisão agravada, uma vez que não foi realizada análise dos Embargos de Declaração opostos pelo agravante no supramencionado Recurso de Agravo de Instrumento, entendo que a referida alegação não merece acolhimento, visto que a
análise do Recurso de
Embargos de Declaração se encontrava
prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e se encontrar pronto julgamento do mérito, estando devidamente instruído, motivo pelo qual, procedi a análise do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

Em relação ao mérito,
d
estaco, inicialmente, que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, lecionam o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Destarte,
o edital é a lei do certame, vinculando todos os participantes, inclusive a Administração. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame.

No caso dos autos, analisando a ação
em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constatei que
o agravante foi aprovado
no Concurso Público nº 02/2020 - PMB/SEMEC para
o cargo de Professor Licenciado Pleno - Mag.04 – Geografia, ficando, ao final do certame, na 14ª (décima quarta) colocação.

Constatei, ainda, no edital
do supramencionado
Concurso Público nº
02/2020,
na parte que trata do cargo no qual o agravante se inscreveu e obteve aprovação,
Professor Licenciado Pleno - Mag.04 – Geografia
, que o certame estipulava
10 (dez) vagas
para serem preenchidas.

Outrossim, parece-me claro que o agravante não logrou êxito em obter sua aprovação dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame.
Por conseguinte, a
aprovação além do número de vagas fez com que o recorrente passasse a integrar um seleto grupo denominado cadastro de reserva, o qual possui a mera expectativa de direito à nomeação nos cargos pelos quais obtiveram aprovação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do concurso.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo.
2. Neste caso, a parte recorrente acostou documentos demonstrando ter sido aprovada na 28ª colocação no concurso público para o cargo de professor de educação básica - Língua Portuguesa, cujo edital previa 4 vagas. 3. Logo, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito da parte insurgente de ser nomeada, por contratação irregular de servidores temporários, para o mesmo cargo em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e certo.

3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 64.199/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO
DE
RESERVA. MERA EXPECTATIVA
DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
2. Os aprovados em
concurso
público
fora do número de vagas
têm mera expectativa
de
direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente
de vagas
durante o prazo
de
validade
do concurso
não acarreta o direito subjetivo à nomeação
do
candidato aprovado em cadastro
de
reserva.
1, 3, 4 e 5. Omissis. (RMS 54063/RO; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 17/08/2017; p. DJe 13/09/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CONCURSO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO
DE
GOIÁS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM
DE

CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

3. O Superior Tribunal
de
Justiça já consolidou o entendimento
de
que "os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital ou em
concurso
para cadastro reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas
vagas
surjam no período
de
validade
do concurso
- por criação

de
lei ou por força
de
vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo
de
conveniência e oportunidade da

Administração.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão

Segunda Turma, DJe 20/3/2017; AgRg no RMS

49.610/MG,

Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016.
1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53908/GO; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 08/08/2017; p. DJe 15/08/2017)”

Outrossim, a modificação da decisão proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe, uma vez que
que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela deferida pelo Juízo Monocrático em favor do agravante.

O agravante aduziu, ainda, que possuía o direito de ser nomeado para o cargo no qual obteve aprovação
, tendo em vista o elevado número de
contratos de servidores temporários que estão em vigência ou foram renovados pelo Município de Belém para o cargo de Professor Licenciado Pleno - Mag.04 – Geografia, entretanto, as contratações temporárias no prazo de validade do concurso público não indicam preterição quanto aos candidatos aprovados fora do número de vagas disponíveis, uma vez que, sendo legalmente previstas, servem tão somente para suprir excepcional interesse público. Em princípio, inexiste nelas demonstração de atuação ilegal ou arbitraria da autoridade que se pôs a lançar o processo seletivo.

Os elementos carreados aos autos até o momento não incutem seguro juízo de convicção quanto à alegada preterição noticiada pelo agravante, notadamente considerando a presunção relativa de legitimidade dos contratos temporários celebrados pela Administração, porquanto a própria Constituição da República autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na dicção do art. 37, inciso IX.

Ademais, neste momento processual não é possível verificar a

comprovação de que houve eventuais desistências de aprovados ao cargo efetivo de Professor Licenciado Pleno - Mag.04 – Geografia, para que então a administração procedesse o chamamento dos classificados subsequentes.

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
28
de
abril
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/05/2025